Tribunal: TJES
Processo: 0000430-09.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-09.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NO PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a aplicação do redutor do art. 33, §4º, no patamar máximo de 2/3, com adequação do regime e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante ocorreu de forma ilícita, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível absolvição ou desclassificação para uso pessoal; e (iii) saber se a fração de redução do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em patamar superior ao fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais no domicílio mostrou-se legítima, pois ocorreu em contexto de flagrante delito em crime permanente, precedida de investigação, campana policial e observação de ato compatível com mercancia de drogas, além da fuga do réu ao perceber a aproximação policial.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

6. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais civis, que presenciaram circunstâncias indicativas de comercialização de entorpecentes e localizaram drogas ocultadas na residência do apelante.

7. As circunstâncias do flagrante, o contexto investigativo prévio e o modo de ocultação das drogas evidenciam destinação mercantil da substância, afastando a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

8. Embora reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a redução no patamar mínimo de 1/6 mostra-se adequada diante das circunstâncias concretas do caso, que indicam envolvimento não eventual com a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões e configurado flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A caracterização do crime de tráfico pode decorrer da análise conjunta das circunstâncias do flagrante e do contexto probatório, ainda que não haja apreensão expressiva de droga ou flagrante de venda.

3. A fração de redução do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada com base nas circunstâncias concretas do caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0009155-15.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; STJ, AgRg no HC 861.764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.743.668/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000430-09.2021.8.08.0004

APELANTE: HELDER PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Adiro ao Relatório outrora publicado.

Preliminarmente, o apelante argui a nulidade das provas, sustentando que houve violação de domicílio, uma vez que o ingresso dos policiais em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa. Pleiteia, portanto, a nulidade das provas obtidas em decorrência dessa alegada ilegalidade.

No entanto, a alegação não merece prosperar, pelas razões que passo a expor.

Consta dos autos que, no curso de investigações realizadas na comunidade de Parati, com o objetivo de repressão ao tráfico de drogas e à receptação de produtos furtados, policiais civis visualizaram o apelante Helder Pinto da Silva, um dos alvos da apuração, transitando em via pública, ocasião em que decidiram abordá-lo. Ao perceber a aproximação policial, o apelante empreendeu fuga e foi abordado quando ingressava em sua residência.

Durante a diligência, os agentes lograram localizar, no interior do imóvel, especificamente em uma fresta na parte alta da janela da quitinete, substâncias entorpecentes acondicionadas em sacola, consistentes em porções de crack e cocaína, conforme narrado na denúncia e confirmado pela prova oral colhida em juízo. As circunstâncias do fato, segundo consignado na sentença e ressaltado no parecer ministerial, demonstram que a intervenção estatal não decorreu de atuação arbitrária, mas de situação objetiva previamente delineada por investigações, denúncias reiteradas e percepção direta, pelos policiais, de elementos indicativos da prática delitiva.

Essas circunstâncias evidenciam que o flagrante delito se configurou no momento da abordagem, não apenas em razão da fuga do apelante ao perceber a presença policial, mas, sobretudo, porque a diligência foi antecedida por campana e por observação concreta de ato compatível com a mercancia ilícita, consubstanciado na entrega de objeto a terceiro, com recebimento de dinheiro em troca. A fundada suspeita, portanto, não se apoiou em mera intuição subjetiva, mas em dados empíricos objetivos, contemporâneos à atuação policial, aptos a legitimar a imediata intervenção.

O ingresso na residência ocorreu de maneira imediata e necessária para a continuidade da diligência em curso, em contexto que configurava flagrante de crime permanente, o que dispensa a necessidade de mandado de busca, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica no sentido de que, em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando ocorre em flagrante delito e está amparado por fundadas razões.

Vejamos, por exemplo, o precedente desta Egrégia Câmara, que abordou situação semelhante:

ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando flagrante delito e legitimando a entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial, diante de fundadas razões.
5.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00091551520228080048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, evidenciada pelo contexto investigativo prévio, pela fuga do apelante ao avistar os policiais e pela posterior localização de substâncias entorpecentes no interior da residência, o ingresso policial foi devidamente justificado. O flagrante delito, no caso, legitimou a entrada no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Ademais, as provas colhidas no local, consistentes nas substâncias entorpecentes apreendidas e corroboradas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis, confirmam a ocorrência de crime permanente e a justa causa para a ação policial, não se tratando de diligência exploratória, tampouco de descoberta fortuita dissociada de elementos prévios concretos.

Por tais razões,

rejeito

a preliminar de nulidade das provas.

É como voto.

07

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000430-09.2021.8.08.0004

APELANTE: HELDER PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HELDER PINTO DA SILVA
, em razão de sentença de Id nº 17751384 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 17751390, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas pelos policiais, sob o argumento de que houve ingresso domiciliar indevido sem mandado judicial, em violação ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3, além da fixação de regime mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 17751400, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 18261483.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria do delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado, requerendo sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que os elementos constantes dos autos seriam insuficientes para a condenação.

Entretanto, o pedido absolutório não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Isso porque a materialidade do crime está claramente demonstrada pelo Auto de Apreensão, complementado pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico mencionado nos autos, que confirma a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas na diligência policial realizada na residência do apelante, revelando, de forma objetiva e técnica, a existência do fato típico imputado na denúncia.

No que se refere à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais civis JUBEL ANTÔNIO DA PENHA e MARCOS LUIZ NERY FILHO, colhidos em juízo e sob contraditório, são firmes, coerentes e convergentes. Ambos relataram que, no contexto de investigações voltadas à repressão ao tráfico de drogas na comunidade de Parati, realizaram campana nas imediações da residência do apelante e observaram, diretamente, a ocorrência de ato compatível com a comercialização de entorpecentes, consistente na entrega de objeto a indivíduo com traços de usuário, mediante contraprestação em dinheiro.

No local, após a aproximação policial, o réu empreendeu fuga para o interior da quitinete em que se encontrava, sendo abordado quando ingressava no imóvel. Na sequência da diligência, foram localizadas substâncias entorpecentes ocultadas em fresta existente na parte alta da janela, local indicado nos autos como ponto em que estavam armazenadas as drogas apreendidas. Ainda, segundo a prova oral acolhida na sentença, o contexto investigativo anterior já apontava o apelante como agente envolvido com a traficância local, inclusive com menção à aquisição de drogas de terceiro também investigado.

Além disso, importa ressaltar que a prova judicial produzida não se resume ao relato isolado dos agentes estatais, mas se mostra harmônica com o encadeamento fático descrito na denúncia, com os elementos documentais da persecução penal e com o próprio comportamento do réu na ocasião dos fatos.

Com efeito, a fuga ao perceber a presença policial, a localização das substâncias ocultadas na estrutura da quitinete e a circunstância de ter sido o apelante o único indivíduo apontado pelos policiais como presente no interior do imóvel constituem dados objetivos que reforçam, de forma segura, a imputação.

Dessa forma, ainda que o réu, em juízo, tenha negado a prática dos crimes descritos na denúncia e buscado afastar a propriedade da droga encontrada na janela, afirmando, por outro lado, que as drogas localizadas em sua geladeira seriam destinadas a uso no mar, tal versão mostrou-se fragmentária, defensiva e desacompanhada de suporte probatório idôneo capaz de infirmar o conjunto acusatório. Ao contrário, a narrativa defensiva não logrou desconstituir a força persuasiva da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sobretudo porque os relatos dos policiais civis foram minuciosos, consistentes e consonantes entre si.

Diante desse cenário, observa-se que não há dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime, uma vez que os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu mantinha em depósito substâncias entorpecentes, em contexto previamente investigado de traficância, após ter sido surpreendido em situação indicativa de mercancia, o que evidencia a configuração do delito de tráfico, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Portanto, não há espaço para aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a condenação imposta na origem.

II - DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa técnica do apelante Helder requer a desclassificação da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, para a conduta descrita no art. 28 da mesma norma, sob o argumento de que a droga encontrada estaria destinada exclusivamente ao consumo próprio.

Todavia, esta pretensão não merece acolhimento diante do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante era alvo de investigações por envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Parati, tendo os policiais civis realizado campana em frente à sua residência, ocasião em que visualizaram ato inequívoco compatível com a mercancia, consubstanciado na entrega de objeto a terceiro com recebimento de dinheiro em troca. Em seguida, ao tentarem abordá-lo, o apelante empreendeu fuga e ingressou em sua quitinete, onde foram localizadas substâncias entorpecentes ocultadas em fresta da janela, circunstâncias que, em conjunto, caracterizam situação típica de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre este assunto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a configuração do tráfico não depende da apreensão de expressiva quantidade de droga, tampouco da efetiva realização da venda no exato momento da abordagem, podendo resultar da valoração conjunta das circunstâncias do flagrante, do modo de acondicionamento, do contexto de apreensão e dos demais elementos concretos reveladores da destinação mercantil da substância.

Neste contexto, importa destacar que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento da venda da substância ilícita, bastando que pratique qualquer uma das condutas típicas descritas no tipo penal, como portar, guardar, trazer consigo, ter em depósito ou fornecer a terceiros, independentemente de resultado.

Trata-se de crime de mera conduta, de conteúdo múltiplo ou misto alternativo, que dispensa demonstração de efetiva comercialização da droga para sua caracterização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. [...]. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
[...]. (STJ – AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

No presente caso, não há nenhum indício seguro de que a droga se destinasse ao uso exclusivo do apelante, uma vez que as circunstâncias do flagrante revelam elementos objetivos compatíveis com a traficância, tais como a prévia investigação policial, a observação direta de ato de comercialização, a ocultação do entorpecente em local estratégico da residência e a menção, constante da prova oral, de que o apelante atuava na venda de drogas na localidade. Ainda, a própria versão defensiva mostrou-se vacilante, pois, ao mesmo tempo em que negou a propriedade da droga encontrada na janela, admitiu a posse de outras substâncias, às quais atribuiu destino de uso pessoal, o que não é suficiente para descaracterizar o contexto global de traficância reconhecido na sentença.

Dessa forma, mostra-se incabível o pleito de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença recorrida.

III – DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, requerendo a redução no patamar máximo de dois terços, sob o argumento de que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Embora o juízo a quo tenha reconhecido a incidência da referida minorante, aplicou-a no patamar mínimo de um sexto, considerando as circunstâncias concretas do caso, decisão essa que se revela adequada diante dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica de forma automática ou vinculada exclusivamente à primariedade e aos bons antecedentes, devendo sua modulação observar os elementos objetivos e subjetivos do caso concreto, considerando-se, além dos requisitos legais, as circunstâncias do flagrante, a natureza e a forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão, o modo de atuação do agente e o grau de inserção revelado pelo conjunto probatório.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos evidenciam uma atuação criminosa que ultrapassa o envolvimento meramente episódico com o tráfico de entorpecentes, tendo em vista que o apelante não foi surpreendido em situação isolada ou fortuita, mas no curso de investigações pretéritas e após monitoramento específico realizado por policiais civis, os quais visualizaram ato de mercancia na porta de sua residência. Soma-se a isso o fato de as drogas estarem ocultadas em fresta da janela da quitinete, em local apto ao rápido acesso e à dissimulação, o que revela método compatível com a dinâmica da traficância. Além disso, segundo os testemunhos acolhidos na sentença, havia notícia reiterada de que o apelante comercializava entorpecentes na região, circunstância que, embora não baste isoladamente para a condenação, reforça a conclusão de que não se tratava de conduta meramente eventual.

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fração de diminuição da pena relativa ao § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) pode e deve ser modulada com base em circunstâncias concretas do caso, mesmo quando todos os requisitos legais estejam presentes. Vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] 6.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o tráfico
(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão da quantidade da droga apreendida (20kg de maconha) e o fato do acusado ter exercido o papel de "mula", o que se mostra razoável e proporcional. 8. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, redimensionando a pena do acusado para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ; AgRg-AREsp 2.743.668; Proc. 2024/0344599-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

No presente caso, tais elementos demonstram que, embora o réu seja tecnicamente primário, sua conduta não se insere no perfil do traficante eventual, razão pela qual a limitação da causa de diminuição ao patamar mínimo de um sexto se mostra proporcional, adequada e devidamente fundamentada.

Do mesmo modo, inexiste ilegalidade na dosimetria fixada na origem, porquanto a exasperação da pena-base e os efeitos dela decorrentes foram mantidos em conformidade com as circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo magistrado, não havendo base concreta para a pretendida fixação no mínimo legal, tampouco para a alteração do regime inicial ou para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, providências que permanecem subordinadas à manutenção da pena tal como individualizada na sentença.

Dessa forma, deve ser mantida a fração de redução aplicada na sentença, não havendo amparo legal nem fático para sua ampliação, uma vez que a decisão está em consonância com os princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.